Tribunal: TJSP
Processo: 1001058-27.2017.8.26.0648
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001058-27.2017.8.26.0648/50000, da Comarca de Urupês, em que é
embargante CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, é embargado
HAMILTON RODRIGUES PERES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001058-27.2017.8.26.0648/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001058-27.2017.8.26.0648/50000
COMARCA DE URUPÊS
EMBARGANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
EMBARGADO : HAMILTON RODRIGUES PERES
V O T O No 41104
Embargos de declaração. Ausência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Embargos
rejeitados.
1. Embargos opostos do v. acórdão que deu
provimento ao apelo interposto em ação de cobrança de seguro de vida
em grupo, alegando-se omissão do julgado colegiado a respeito da
prescrição do direito perseguido pelo recorrido, com a pretensão de
aplicação das cláusulas contratuais que impedem a indenização ao autor.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos de declaração não merecem
guarida. Não se observa na hipótese nenhum dos requisitos
autorizadores da interposição deste tipo recursal previstos no art. 1022
CPC. O julgado colegiado não se ressente de omissão, contradição ou
obscuridade a serem aqui supridas, necessárias até mesmo para fins de
prequestionamento.
O que existe e julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados
de modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001058-27.2017.8.26.0648/50000
3
Julgadora.
A alegação de que o direito perseguido pelo autor
está prescrito foi alvo expresso da sentença recorrida pelo embargado,
impondo-se ao réu seu embate pela via adequada infringente, não sendo
bastante sua alegação em contrarrazões para nova apreciação, ainda
que a prescrição seja reconhecível de ofício pelo órgão julgador, sob
pena de afronta ao julgamento anterior sem enfretamento no tempo
oportuno pela via legal prevista.
No mais foi emprestado ao contrato a interpretação
pela qual “o conceito da seguradora de invalidez funcional por doença é
muito restrito e envolve a inviabilização irreversível do pleno exercício das
relações autonômicas do segurado (atividades e funções físicas, mentais
e fisiológicas de forma total, permanente e inequivocamente,
independente de qualquer ajuda). A interpretação para lá de restritiva da
seguradora apelada quanto à invalidez levaria à impossibilidade de
cumprimento contratual, indenizando-se apenas hipóteses de tetraplegia
e paraplegia (esta, talvez).”, inexistindo a omissão apontada pela
recorrente.
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o
aresto nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pela embargante
revela matéria que desafia recurso próprio, de caráter infringente,
inexistindo, pois, omissões, obscuridades ou contradições a serem
supridas.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator